Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709577-02.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELLY NAIANE LEITE PONTES, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, KELLY NAIANE LEITE PONTES DECISÃO Concedo o benefício da Gratuidade Judiciária solicitado. I. Após, voltem conclusos para julgamento conjunto com o processo no 0704593-72.2022.8.07.0007. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora